Tribunal: TJSP
Processo: 0008001-43.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008001-43.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VICTOR HUGO MOREIRA DE ANDRADE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008001-43.2020.8.26.0496 -Voto no 17.967
2
VOTO no. 17.967
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0008001-43.2020.8.26.0496 (processo digital)
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
Execução no. 0006902-72.2019.8.26.0496 (origem)
Agravante: VICTOR HUGO MOREIRA DE ANDRADE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Procedimentos
administrativos através dos quais se apuraram as
condutas
do
reeducando
consistentes
em
desrespeito a servidor. Fatos que traduzem a falta
grave insculpida no artigo 50, inciso VI, da Lei no.
7.210/84, nada autorizando a absolvição ou
desclassificação almejadas. Princípio da insignificância. Descabimento. Infrações disciplinares que, ademais, acarretam a
interrupção do prazo para futura progressão.
Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
VICTOR HUGO MOREIRA DE ANDRADE contra a decisão noticiada a
fls. 64/68, através da qual se reconheceu a prática de duas faltas
graves, determinando-se o reinício da contagem do prazo para
progressão de regime. Postula a Defensoria Pública a absolvição ou,
então, a desclassificação das condutas para faltas de natureza média
ou leve (fls. 01/10).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
78/83), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 85),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
99/102, no caso, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008001-43.2020.8.26.0496 -Voto no 17.967
3
O recurso não vinga.
Consta do comunicado de evento no. 5/2020 que, na
tarde de 13 de janeiro de 2.020, na Penitenciária de Araraquara,
VICTOR HUGO MOREIRA DE ANDRADE e outros detentos foram
supostamente vistos jogando baralho e alertados sobre a proibição
daquele jogo. Na ocasião, o agravante, “em tom de fúria e deboche”,
disse “aqui não tem porra nenhuma de cassino e nem baralho” e “não
haveria problema em ser levado para o castigo, pois além de ser
'ladrão', não tinha medo algum de 'pote' cela disciplinar” (fls. 15).
No caso, o sentenciado, durante a sindicância e na
presença de Defensora da FUNAP, negou a infração disciplinar,
alegando que não desrespeitou o funcionário, apenas respondeu que
não jogava e inexistia baralho na cela, algo comprovado pela vistoria
(fls. 22).
Por
outro
lado,
os
agentes
de
segurança
penitenciária Mauricio Cavallaro, Claudemir Roesler e Adilson Gomes
Peres narraram que os habitantes da cela no. 29, do raio V, foram
vistos jogando baralho e avisados sobre a proibição de tal atividade.
Na sequência, VICTOR HUGO disse à primeira testemunha “aqui não
tem porra nenhuma de cassino e nem baralho” e “não haveria
problema em ser levado para o castigo, pois além de ser 'ladrão', não
tinha medo de 'pote'” (fls. 21, 23 e 24).
Já do comunicado de evento no. 61/2020 consta
que, na tarde de 17 de junho de 2.020, VICTOR HUGO MOREIRA DE
ANDRADE estava com corte de cabelo “desenhado” e fora dos
padrões da unidade prisional e, ao ser questionado, “de maneira
arrogante”, disse “palavras desrespeitosas e em tom de voz elevado”
(fls. 37).
Observe-se que o reeducando, no procedimento
disciplinar e na presença de advogada da FUNAP, aduziu que seu
corte de cabelo não estava fora dos padrões exigidos e respondeu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008001-43.2020.8.26.0496 -Voto no 17.967
4
agente penitenciário que havia “cortado bem baixo”, sem proferir
palavras ofensivas (fls. 44).
Todavia, os agentes de segurança penitenciária
Alessandro Polveri Silva e Mario Augusto Magalhães Mollon relataram
que o recorrente, ao ser questionado sobre o corte de cabelo fora dos
padrões exigidos pela unidade, disse, em tom de voz elevado, que “fez
o corte daquela maneira porque quis e não tinha que dar satisfação da
sua vida” (fls. 43 e 45).
Frise-se inexistir elemento apto a infirmar as
coerentes palavras dos servidores públicos, tendo este Egrégio
Tribunal de Justiça seguidamente proclamado que a circunstância de
ser a testemunha agente penitenciário em nada afasta o valor
probante de seus informes.
“Não há razão para se duvidar da palavra dos
agentes públicos. A presunção
juris
tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado
para admitir que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários,
quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer
credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por
parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese
dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito”
(TJESP, Agravo em Execução no 9000295-40.2015.8.26.0071, Relator
Desembargador SÉRGIO COELHO, julgado 18-08-2016).
Além disso, ainda ao contrário do sustentado pela
Defesa, irrelevante a não apreensão de baralho na cela ou a
discussão sobre o corte de cabelo de VICTOR HUGO, isso porque as
condutas apuradas referem-se à forma como o sentenciado se dirigiu
aos funcionários da penitenciária, com acentuado desrespeito.
Diante do quadro observado, evidente a ofensa ao
dever insculpido no artigo 39, inciso II, da Lei de Execução Penal,
considerado o acinte diante dos servidores públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008001-43.2020.8.26.0496 -Voto no 17.967
5
Incogitável, pois, o afastamento das infrações
disciplinares ou a desclassificação para faltas de natureza média ou
leve, isso porque as condutas imputadas se adequam, com perfeição,
ao comportamento classificado como ilícito grave, consoante artigo
50, inciso VI, daquele mesmo Diploma Legal, algo que não se
confunde com mero “portar material cuja posse seja proibida” ou
“atuar de maneira inconveniente”, a par de inoportuna a alusão ao
princípio da insignificância.
A
propósito,
não
se
pode
classificar
como
insignificante ou inofensiva as condutas de preso que se recusa a
atender às comezinhas regras ínsitas ao ambiente carcerário,
desrespeitando agente penitenciário.
Noutras palavras, a situação reportada traduz
inequívoca falta de comprometimento do recorrente em observar
ordens ou de se submeter à terapêutica criminal, indicando os fatos,
ainda, total ausência de senso de subordinação, tudo a justificar
rigorosa reprovação das infrações, sob pena de propiciar sentimento
de impunidade, com nefastas consequências ao sistema prisional.
Destarte, apuradas as faltas graves no âmbito
administrativo,
inafastável
o
reconhecimento
das
infrações
disciplinares em pretório, com a anotação dos atos ilícitos em
prontuário para produção de efeitos diante de eventuais benesses
alvitradas durante o cumprimento da pena.
Adequadamente, determinou-se a interrupção do
interstício necessário ao preenchimento do requisito objetivo para
progressão de regime prisional, providência que decorre de
dispositivo legal expresso artigo 118, inciso I, da Lei de Execução
Penal (STJ, Resp. 1112074/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, HC
25317/SP, Relator JORGE SCARTEZZINI e Resp 1112074/SC;
TJESP, Agravos em Execução nos. 990.10.474424-5, Relator
Desembargador
SÉRGIO
RIBAS,
0498435-95.2010.8.26.0000,
Relator FRANCISCO BRUNO e 0531103-22.2010.8.26.0000, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008001-43.2020.8.26.0496 -Voto no 17.967
6
Desembargador ROBERTO MIDOLLA; STF, HC 86259/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO), a par da Súmula 534 do Superior
Tribunal de Justiça.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)